Tribunal: TJBA
Processo: 8056538-73.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8056538-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: M. R. B. D. B. e outros Advogado(s): ROGERIO DE AMORIM NORMANHA RECLAMADO: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONTRÁRIA À COMPETÊNCIA FIXADA. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Reclamação ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro/BA, que, mesmo após decisão definitiva destas Seções Cíveis Reunidas em Conflito de Competência, reiterou declínio de competência para Vara Cível. O processo originário trata de ação de obrigação de fazer para garantir tratamento médico relacionado a Transtorno do Espectro Autista. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo reclamado desrespeitou a autoridade de acórdão proferido por órgão colegiado que fixou sua competência, ao reiterar decisão conflitante com a ordem superior. III. Razões de decidir A Reclamação é instrumento adequado para garantir a autoridade de decisão do tribunal, nos termos do art. 988, II, do CPC e art. 248 do RITJBA. O acórdão anterior, proferido no Conflito de Competência Cível nº 8063504-23.2023.8.05.0000, fixou, de forma vinculante, a competência da Vara da Infância e Juventude para julgar demanda envolvendo direito à saúde de criança diagnosticada com TEA. A decisão reclamada, ao insistir em nova remessa dos autos à Vara Cível, em afronta ao comando anterior, compromete a estabilidade processual e a autoridade do julgado colegiado. A reiteração de fundamento já superado pela instância superior afronta a coisa julgada formal e fere a hierarquia judicial, sendo passível de correção por meio da Reclamação. IV. Dispositivo e tese Reclamação julgada procedente. Tese de julgamento: “1. A decisão monocrática que desconsidera acórdão proferido em conflito de competência, com trânsito em julgado, afronta a autoridade do tribunal. 2. A competência da Vara da Infância e Juventude para julgar demanda de menor impúbere em ação que visa garantir direito à saúde é absoluta, nos termos do art. 148, IV, do ECA.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Reclamação n. 8056538-73.2025.8.05.0000, proposta pelo Reclamante, M. R. B. D. B. contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA